Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
3. Assim, não se configura o dano moral pela perda do tempo útil se não há nos autos demonstração de que o autor tenha desperdiçado tempo na tentativa de solver a questão administrativamente.
4. Também não basta para aflorar o dano moral a frustração decorrente de abertura de conta bancária com a utilização fraudulenta de dados do consumidor se as evidências não apontam repercussão relevante ou desdobramentos negativos, tais como dívidas ou cobranças indevidas, que justifiquem a compensação. Nesse ponto, remanesce como suficiente a determinação de encerramento da conta sob pena de multa, tal como conduzido pela sentença.
5. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos". (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.